Tribunal: TJDFT
Processo: 0700632-13.2024.8.07.0021
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa. Juizado Especial. Embargos de Declaração. Contradição. Omissão. Vícios Inexistentes. Rediscussão da Matéria. Embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela ré em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu Recurso Inominado. Em suas razões recursais, argumenta que o acórdão é omisso e contraditório, uma vez que não considerou as diferenças entre o termo de reserva do imóvel e o contrato de compra e venda, sendo que aquele instrumento não vincula as partes quanto aos prazos nele estipulados.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão.

3. A questão em debate cinge-se à averiguação de ocorrência de omissão ou contradição no Julgado, tendo em vista a alegação da parte embargante.

III. Razões de decidir.

4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
6. A fundamentação posta no julgado embargado é clara ao entender pela vinculação da embargante aos ajustes feitos no termo de reserva de imóvel, não havendo substituição de suas cláusulas pelo contrato de compra e venda, conforme se verifica nos itens VI e VII do acórdão recorrido, não havendo omissão ou contradição a ser suprida.

IV. Dispositivo.

8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A súmula do julgamento servirá de Acórdão.